Tribunal: STF
Processo: HC 182965
Classe: HC
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-03-24
Data de publicação: 2020-03-24

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de habeas corpus impetrado em favor de C.F.A.F, contra acórdão proferido pelo Superior Tribunal de Justiça, nos autos do HC 510.904/CE, de relatoria do Ministro Sebastião Reis Junior.
    A defesa alega que não estão presentes os requisitos da prisão preventiva e requer a concessão da ordem de habeas corpus para que o paciente responda ao processo em liberdade.
    É o relatório. Decido.
    Bem examinados os autos, verifico ser o caso de negar seguimento ao writ. 
    Em que pese o registro de julgamento pelo órgão colegiado no acompanhamento processual do sítio do STJ na internet, o inteiro teor do acórdão ainda não foi publicado, o que impede o conhecimento das razões adotadas pela Corte Superior para denegar o writ.
    Isso posto, nego seguimento ao habeas corpus (art. 21, § 1°, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal)
    Publique-se.
    Brasília, 24 de março de 2020.
Ministro Ricardo Lewandowski
Relator